Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo interno, interposto contra decisão monocrática a qual julgou prejudicado agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição: (i) ao não enfrentar de modo específico a tese da autonomia da fase de cumprimento de sentença; e (ii) ao reconhecer, de um lado, a possibilidade teórica de concessão do arresto cautelar na fase de cumprimento de sentença e, de outro, concluir pela impossibilidade de reexame do pedido sob o fundamento da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os limites da controvérsia, afirmando ser a impossibilidade de reexame da tutela cautelar decorrente da preclusão consumativa (CPC, arts. 505 e 507), e não da inadmissibilidade da medida em tese.
5. O acórdão destacou que os fundamentos apresentados pelo embargante (histórico de inadimplemento, multiplicidade de ações judiciais e risco de dilapidação patrimonial) já haviam sido apreciados no agravo de instrumento anterior, não configurando fatos novos ou relevantes.
6. A simples divergência da parte com a fundamentação ou a conclusão adotada não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios, sob pena de indevida rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 297, 300 e 301, do CPC; art. 505, I, do CPC; art. 507, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.